Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
processual civil. agravo interno contra decisão denegatória de conhecimento A RECURSO DE apelação. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE.
1. Tendo sido interposto o agravo interno dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da r. decisão impugnada, mostra-se impositiva a rejeição da preliminar de intempestividade do recurso.
2. De acordo com a regra estabelecida no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
3. A alegação de desconhecimento do procedimento adotado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, para fins de comprovação do recolhimento do preparo, não se mostra apta a justificar a inobservância da formalidade exigida no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
3.1. Incumbe ao advogado, ao se dispor a propor ação perante Tribunal de Justiça diverso daquele no qual costumeiramente atua, verificar a existência de alguma particularidade que distingue os procedimentos adotados, dentre os quais a forma de comprovação do recolhimento do preparo.
4. A ferramenta “Push”, agregada ao PJE, tem por finalidade a facilitação do acompanhamento do processo eletrônico, mediante o envio de mensagem ao e-mail do usuário cadastrado, com informações a respeito de movimentações realizadas, não se tratando de instrumento substitutivo dos meios previstos na legislação processual para fins de intimação das partes.
4.1. Eventual falha em relação à funcionalidade “Push” do PJE, não tem o condão de justificar a inércia da parte apelante quanto ao recolhimento do preparo em dobro, na forma determinada no judicialmente.
5. O princípio da instrumentalidade das formas não se sobrepõe à necessidade de observância de prazos peremptórios e regras de admissibilidade de recurso estabelecidos no Código de Processo Civil.
6. Observado, no caso concreto, que a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo por ocasião da interposição da apelação cível e deixou transcorrer in albis o prazo fixado para recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, tem-se por correto o não conhecimento do recurso, em virtude da deserção.
7. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido.